Tribunal: STF
Processo: Rcl 92367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS Nº 608 E Nº 360 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ADIB – Aliança Distribuidora de Bebidas Ltda., contra ato proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000585-89.2020.5.05.0421, por meio do qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 709.912/DF (Tema RG nº 608) e no RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360).

    2. A reclamante narra que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista contra si, em 05/08/2020, postulando parcelas decorrentes da relação de trabalho mantida entre as partes.

    3. Informa que, no curso do processo originário, foi reconhecido crédito em favor do trabalhador e instaurada a fase executiva, na qual teriam sido homologados cálculos abrangendo parcelas desde 2004, apesar de a ação ter sido proposta apenas em 2020. 

    4. Afirma que, diante disso, impugnou o suposto excesso executório, sustentando a incidência da prescrição quinquenal, mas, que, ainda assim, o juízo reclamado deu prosseguimento à execução, inclusive com adoção de medidas constritivas e com liberação de valores.

    5. Alega que no ato reclamado viola-se o decidido por esta Corte no ARE nº 709.212/DF (Tema RG nº 608), porquanto referido paradigma, embora examinado em controvérsia relativa ao FGTS, teria afirmado a submissão desse crédito ao regime prescricional do art. 7º, inc. XXIX, da CRFB, o que, a seu ver, imporia a observância ao quinquênio constitucional no caso concreto.

    6. Sustenta, ainda, que o caso atrairia a incidência do Tema RG nº 360, ao argumento de que a execução estaria em desconformidade com a orientação constitucional firmada por este Supremo Tribunal Federal, sendo possível, por isso, a correção do ato executivo à luz da tese relativa à desconstituição de título judicial incompatível com pronunciamento posterior desta Corte. 

    7. Acrescenta que a controvérsia correlata também é objeto da Ação Rescisória nº 0031886-17.2024.5.05.0000, ainda pendente de julgamento, circunstância que, segundo afirma, reforçaria a necessidade de sustação dos atos executórios em curso.

    8. Requer, liminarmente, a suspensão da execução no processo trabalhista de origem, com suspensão de bloqueios, penhoras e de novos atos executórios. No mérito, pede o reconhecimento da violação aos Temas RG nº 608 e nº 360, bem como ao art. 7º, inc. XXIX, da CRFB, para se cassar o ato reclamado e sejam determinados novos cálculos, com exclusão do período anterior a 05/08/2015.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, alega-se a inobservância às decisões proferidas no ARE nº 709.912/DF (Tema RG nº 608) e no RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360), às quais conferiram-se as respectivas teses:

Tema nº 608
Tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Tema nº 360
Tese: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

    12. Por seu turno, o ato reclamado consubstancia-se na seguinte decisão (e-doc. 11):

“1 - Libere-se em favor do Exequente seu crédito líquido e atualizado. 
2 - Após, proceda a Secretaria da Vara aos recolhimentos e respectivos registros, bem como a retirada do nome da Executada do BNDT. 
3 - Havendo saldo remanescente, à secretaria da vara para verificar quanto a existência de outros processos em trâmite neste juízo, em fase de execução, em que a Reclamada figure no polo passivo, transferindo-se o saldo existente nestes autos. Inexistindo, libere-se à Reclamada. 
4 - Tudo feito, voltem conclusos.”

    13. No caso em tela, consoante o relatado, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria desrespeitado o que firmado por esta Corte nos paradigmas de referência, ao admitir a inclusão, em sede de execução trabalhista, de parcelas supostamente atingidas pela prescrição quinquenal.

    14. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.

    15. Com efeito, a controvérsia deduzida nos autos não se limita à definição abstrata do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS, objeto do Tema RG nº 608, tampouco à hipótese de desconstituição de título judicial incompatível com a Constituição, objeto do Tema RG nº 360. Ao contrário, envolve a análise do alcance do título executivo judicial, a delimitação das parcelas deferidas na fase de conhecimento e a verificação dos critérios adotados na liquidação e execução do julgado.

    16. Trata-se, portanto, de matéria que demanda a incursão no conjunto fático-probatório e a interpretação de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

    17. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado inviabiliza o conhecimento da reclamação, especialmente quando na decisão impugnada não se enfrenta diretamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ou quando a controvérsia se resolve a partir de fundamentos próprios do caso concreto.

    18. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    19. Acrescente-se que, para a apreciação de eventual inobservância a entendimento firmado em regime de repercussão geral, faz-se necessária a observância ao disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
(...) 
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
(...) 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

    20. No caso, verifica-se que a controvérsia está em fase de execução trabalhista, na qual foram manejados instrumentos processuais próprios, como impugnações e embargos à execução, além da existência de ação rescisória em curso, o que evidencia a inexistência de exaurimento das vias ordinárias aptas à revisão do ato impugnado.

    21. Tal circunstância, por si só, já impede o conhecimento da reclamação, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de admissibilidade quando se invoca violação a precedente firmado em repercussão geral. 

          22. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

          23.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator